Tribunal: TJMT
Processo: 0006843-17.2004.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A contagem do prazo que se inicia após o término do prazo da suspensão judicial por ausência de bens penhoráveis. Lapso temporal de 05 (cinco) anos decorrido sem manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, após a decisão que determinou o arquivamento dos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006843-17.2004.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (APELANTE), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), CLEONICE DE ANDRADES - CPF: 911.929.439-53 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A contagem do prazo que se inicia após o término do prazo da suspensão judicial por ausência de bens penhoráveis. L
apso temporal de 05 (cinco) anos decorrido sem manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, após a decisão que determinou o arquivamento dos autos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006843-17.2004.8.11.0015

APELANTE:
SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

APELADO:
CLEONICE DE ANDRADES

Processo:

Ação de Execução por Quantia Certa no 0006843-17.2004.8.11.0015, 4o Vara Cível de Sinop.

RELATÓRIO

Apelo interposto por
SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. de sentença que julgou extinta a execução por quantia certa movida contra CLEONICE DE ANDRADES,
diante da ocorrência de prescrição, sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.

Em síntese, busca o recorrente o afastamento da prescrição intercorrente sob o argumento de que não houve abandono do processo, desleixo e/ou inércia da Exequente.

Diz que para o acolhimento da prescrição intercorrente é necessária a prévia intimação pessoal da Exequente, ora Apelante, o que não ocorreu no caso dos autos.

Requer o provimento do apelo para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento a execução na origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por
SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. de sentença que julgou extinta a execução por quantia certa movida contra CLEONICE DE ANDRADES,
diante da ocorrência de prescrição, sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.

De início, importante anotar que a execução tramita desde 2004
(
Ação de Execução por Quantia Certa no 0006843-17.2004.8.11.0015)
, sem a localização de bens penhoráveis e, que diante desse quadro, - ausência de bens -, a exequente em 29.05.2017 (Id 208173054, p. 21) postulou pelo arquivamento, o que foi deferido em
06.03.2018

“até que sejam localizados bens penhoráveis ou
que se opere a prescrição intercorrente
”
(Id 208173054, p. 25).

Em
20.01.2023
determinou-se a intimação das partes para se manifestarem
quanto ao decurso do prazo da prescrição intercorrente
(Id 208173055, p. 1), ocasião em que o
credor defendeu a ausência de desídia/inércia e requereu o prosseguimento da execução, enquanto a demandada pugnou pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Com efeito, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a prescrição intercorrente tem início após o prazo judicial fixado de suspensão do processo ou, não havendo fixação, em um ano após seu arquivamento, não sendo mais necessária a prévia intimação do exequente para dar andamento ao processo. A necessidade de intimação do exequente consiste apenas na oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

Desse modo, embora a parte exequente tenha se manifestado acerca da prescrição intercorrente, verdade é que não diligenciou em busca de patrimônio disponível da executada.

Assim, verifica-se a prescrição intercorrente da pretensão executória quando o credor-exequente deixa de promover o regular andamento do processo, adotando as providências que lhe são próprias, por prazo equivalente ao da prescrição do título exequendo, conforme consignado pela r. sentença apelada. De modo que até a data da r. sentença extintiva
(06.06.2023)
,
vê-se que o lapso temporal ultrapassou o período de cinco anos, acarretando a ocorrência da prescrição intercorrente.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO REGIDO PELO CPC/1973. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, na vigência do Código de Processo Civil de 1973
, a prescrição intercorrente tem início após o prazo judicial fixado de suspensão do processo
ou, não havendo fixação, em um ano após seu arquivamento, não sendo mais necessária a prévia intimação do exequente para dar andamento ao processo. Não obstante, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, é necessária a intimação do exequente para apresentar defesa quanto a eventual ocorrência de fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo da prescrição (AgInt no REsp 1.755.840/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020).

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 2.368.501/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023.)

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA APRESENTAR DEFESA QUANTO À EVENTUAL OCORRÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DA PRESCRIÇÃO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a prescrição intercorrente tem início após o prazo judicial fixado de suspensão do processo ou, não havendo fixação,
em um ano após seu arquivamento, não sendo mais necessária a prévia intimação do exequente para dar andamento ao processo
. Não obstante, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, é necessária a intimação do exequente para apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo da prescrição. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1.755.840/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS INÚTEIS. MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSOS REPETITIVOS. RESP 1340553/RS. Interrompido o prazo da prescrição pela citação do devedor principal, reinicia-se a contagem logo após, sendo que, os requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a contagem do prazo prescricional. Transcorrido o prazo quinquenal da prescrição sem que o Fisco tenha empreendido medidas efetivas à satisfação do crédito de natureza tributária, resta configurada a prescrição intercorrente. Julgamento conforme as teses de repercussão geral consolidadas pelo STJ no REsp 1340553/RS. Recurso conhecido e não provido”. (TJ-MG - AC: 10024127118867001 Belo Horizonte, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DO BANCO EXEQUENTE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ EM JULGAMENTO DE IAC No 1.604.412/SC. CONTAGEM DO PRAZO QUE SE INICIA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DA SUSPENSÃO JUDICIAL POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO OBSTAM O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 44 DA LEI No 10.931/04 C/C ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA. SENTENÇA MANTIDA, POR PREMISSA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13a C. Cível - 0000663-30.2012.8.16.0123 - Palmas - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO - J. 03.06.2022) (TJ-PR - APL: 00006633020128160123 Palmas 0000663-30.2012.8.16.0123 (Acórdão), Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 03/06/2022, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2022)

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO POR UM ANO. ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRÊS ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cobrança de cédula de crédito bancário está sujeita à prescrição trienal, nos termos do disposto no art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto no 57.663/1966. 2. Consoante entendimento firmado pelo STJ no RESP 1.604.412/SC, nas demandas propostas sob a égide do CPC de 1973, ocorrerá prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, cuja fluência terá início após o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, na inexistência deste, do transcurso do prazo de um ano. 3. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do exequente em adorar providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução. 4. Não suspendem, nem interrompem, o prazo da prescrição intercorrente a apresentação de reiterados requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas para localizar bens do devedor passíveis de penhora. 5. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial sem resultado efetivo não possui aptidão para descaracterizar a inércia do credor e que, para que se afaste o interregno da prescrição intercorrente, necessária a constrição patrimonial, que deve ser efetiva. 6. Decorrido prazo de 3 (três) anos sem localizar bens dos executados, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-DF 00511168520148070001 1429776, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 08/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 23/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - PENHORA DE VALOR IRRISÓRIO - REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS INÚTEIS - MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA - RECURSOS REPETITIVOS - RESP 1340553/RS. Interrompido o prazo da prescrição pelo despacho de citação do devedor principal, reinicia-se a contagem logo após, sendo que, os requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a contagem do prazo prescricional. A penhora de valores insignificantes em relação ao total da dívida exequenda descumpre a finalidade do processo executório, descabendo considerar a constrição, na forma do artigo 836 do Código de Processo Civil.
Transcorrido o prazo quinquenal da prescrição sem que o Fisco tenha empreendido medidas efetivas à satisfação do crédito de natureza tributária, resta configurada a prescrição intercorrente. Julgamento conforme as teses de repercussão geral consolidadas pelo STJ no REsp 1340553/RS.
Recurso conhecido e não provido.(TJ-MG - AC: 10024107077950001 Belo Horizonte, Relator: Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2022)” .

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE MARCOS DA PRESCRIÇÃO – REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS – VALOR ÍNFIMO BLOQUEADO EM RELAÇÃO AO TOTAL DA EXECUÇÃO NÃO É CAPAZ DE INTERROMPER O FLUXO PRESCRICIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se a decisão agravada delimitou, de forma clara, os marcos temporais da prescrição, bem como informou acerca das identificações de cada documento pertencente ao feito, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de explicitações dos marcos da prescrição. 2. Considerando que o valor bloqueado via sistema Bacenjud é ínfimo em relação ao total da execução, não há que se falar em causa de interrupção do curso da prescrição. 3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para prover o agravo interno interposto. 4. Agravo interno não provido. (TJ-MT - AGR: 00016946120068110050, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023)

Desta feita, considerada a suspensão do processo, e o transcurso superior ao prazo legal de prescrição, mostra-se correta a sentença de extinção do feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Por oportuno, transcreve-se fragmento a r. sentença:

“(...)

A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda executiva, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais, permitindo a paralisação injustificada do processo.

A respeito do prazo prescricional, a Súmula no 150 do STF dispõe que: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

O caso em tela se trata de uma cobrança de dívida líquida, cujo prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme o art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Desse modo, o prazo da prescrição intercorrente também é de 05 (cinco) anos.

Depreende-se do id. 84089969 – Pág. 74, que a executada foi citada em 01/12/2005 e o prazo decorreu sem pagamento do débito, de modo que foi expedido mandado de penhora de bens, o qual restou infrutífero (id. 84089969 – Pág. 91). Em 21/11/2015, foi expedido novo mandado de penhora de bens, sem ter localizado bens da parte executada, conforme id. 84089969 – Pág. 100.

O processo ficou suspenso pelo prazo de 30 (trinta) dias para a localização de bens da executada (id. 84089969 – Pág. 114) e, findo o prazo, o exequente requereu a expedição de ofício à Receita Federal acerca da existência de bens em nome da executada (id. 84089969 – Pág. 118), mas a pesquisa restou infrutífera.

Em 11/06/2007, o exequente postulou a penhora de ativos financeiros (id. 84089969 – Pág. 142), a qual restou infrutífera (id. 84089969 – Pág. 150).

Em 07/04/2008, o exequente pediu a suspensão do feito (id. 84089969 – Pág. 154), cujo deferimento ocorreu em 28/04/2008 (id. 84089969 – Pág. 157).

A executada se manifestou em 09/05/2016, no id. 84089966 – Pág. 7/11, requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente, a qual não foi acolhida, por ocasião da decisão do id. 84089966 – Pág. 12/17, em 03/05/2017, determinando-se a intimação do exequente para dar prosseguimento ao feito.

O exequente pediu o arquivamento do feito, ante a ausência de bens penhoráveis, em 29/05/2017, conforme id. 84089966 – Pág. 21, o que foi deferido no id. 84089966, em 06/03/2018.

O processo ficou arquivado até 20/01/2023, quando as partes foram instadas a se manifestarem a respeito da prescrição intercorrente (id. 107810277).

Assim, a contagem da prescrição intercorrente da pretensão executória teve como termo inicial o dia do arquivamento do processo, a saber 06/03/2018 e, embora no dia em que o exequente se manifestou (31/01/2023) não havia se operada a prescrição – considerando o prazo de 05 (cinco) anos -,
verifica-se que o exequente sequer formulou pedido de penhora de bens, tampouco indicou bens penhoráveis, permanecendo inerte até o momento
.

Outrossim, denota-se que o processo executivo tramita desde 2004, sem qualquer êxito na localização de bens penhoráveis. Ademais, o exequente permaneceu inerte por longos períodos, não demonstrando interesse em obter a satisfação do seu crédito
.

Desse modo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente com consequente extinção do feito
. (...)

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA
a presente execução, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, diante da ocorrência de prescrição. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC. (...)”.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024